Tribunal: TJMT
Processo: 1021836-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021836-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), GABRIELA DA COSTA LOGRADO - CPF: 022.994.551-16 (AGRAVANTE), WYLERSON MOREIRA DA COSTA - CPF: 204.913.281-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EGESIPA CAMPOS DA COSTA - CPF: 028.123.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SILVIO MOREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como SILVIO MOREIRA DA COSTA - CPF: 048.057.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE AUTOS PRÓPRIOS E OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 622 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL EM INVENTÁRIO COM NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE TÍTULO DE OCUPAÇÃO PERANTE OS DEMAIS HERDEIROS. VIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AVALIAÇÃO NÃO IDÔNEA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 622 do CPC, é necessária a proposição de pedido em autos apartados, a fim de que haja a remoção de inventariante, devendo ser observado o contraditório e a ampla defesa.

É possível o arbitramento de aluguel, em inventário; todavia também é necessário averiguar a que título ocorre a ocupação do bem.

Não havendo demonstração de falha do inventariante quanto ao seu encargo, descabe o pedido de substituição nos próprios autos do inventário, ressaltando-se que saques ocorridos nas contas após o falecimento do “de cujus”, por si só, não configura ilegalidades; que não há demonstração de ocultação do patrimônio, eis que existente procuração pública para comercialização do veículo; e que a Agravante não demonstrou que o valor do imóvel apontado pelo inventariante seja inidôneo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GABRIELA DA COSTA LOGRADO,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Inventário no 1041202-45.2023.8.11.0003, constando como parte:
WYLERSON MOREIRA DA COSTA (Agravado)
, após impugnação às primeiras declarações prestadas pelo ora Agravado, houve rejeição de “(...) praticamente todos os pedidos lá formulados, argumentando, em resumo, que as solicitações exigiriam o ajuizamento de autos próprios, tendo, ao final, apenas intimado o inventariante para apresentar cópia dos processos em que haveria expectativa de crédito pelos espólios e, ainda, os “documentos relativos aos lotes/jazigos existentes no Cemitério Memorial Vila Aurora”.

Após demonstração do cabimento, da tempestividade e do recolhimento de custas, a Agravante argumenta que “(...) todas as providências solicitadas pela Sra. Gabriela são essenciais não apenas ao deslinde efetivo dos autos, como também são necessárias para apuração concreta de todo o acervo patrimonial deixado pelos falecidos, não lhe restou outra alternativa senão valer-se do presente recurso, a fim de que este Tribunal reforme a decisão a quo e, consequentemente, acolha os pedidos formulados por ela (...)”.

Diz que “(...) o feito de origem trata-se de inventário cumulativo dos espólios de Silvio Moreira da Costa e Egesipa Campos da Costa, ambos casados, e cujos herdeiros são os seus filhos, a exceção da Sra. Gabriela Logrado, que, em verdade, integra aquela ação na qualidade de herdeira por representação de sua mãe (Sra. Jaqueline Campos da Costa Logrado), herdeira (e filha) pré-morta dos autores da herança”; que “(...) na qualidade de neta dos falecidos, ela se habilitou no feito e apresentou Impugnação às Primeiras Declarações expostas pelo Sr. Wylerson e, embora ele tente fazer crer o contrário, naquele momento a ora Agravante buscou unicamente dar o devido prosseguimento ao inventário, evitando não apenas que uma pessoa dotada de má-fé continuasse a exercer a função de representante dos espólios, mas também garantir que todo e qualquer bem de fato pertencentes aos falecidos fossem partilhados”; que “(...) dar prosseguimento ao inventário (a até mesmo acolher o pedido de partilha apresentado pelo inventariante) significaria realizar a partilha somente com base em informações incompletas e sem que se tenha certeza quanto ao concreto acervo hereditário, sendo que as solicitações realizadas pela Sra. Gabriela em nada se tratavam de atos judiciais complexos, tampouco que demandariam a paralisação do feito”.

Elenca os pedidos formulados: a) Realização de avaliação sobre o imóvel – cujo objetivo era aferir com exatidão o real valor de mercado que deveria ser atribuído ao bem; b) Arbitramento de aluguel em face da herdeira que tem residido no mencionado imóvel – cujo objetivo é garantir que bem integrante do acervo hereditário seja utilizado exclusivamente por um herdeiro sem a devida compensação financeira, até porque até a partilha tal bem ainda é considerado indivisível; c) Apuração dos valores recebidos e gastos pelo inventariante sem a devida menção e prestação de contas no inventário – cujo objetivo é verificar com exatidão todos os bens que deveriam compor o presente inventário; d) Substituição do inventariante nomeado – cujo objetivo é impedir que um herdeiro que tem ocultado bens pertencentes ao espólio e agido de forma fraudulenta permaneça na administração dos bens dos falecidos”.

Defende que a decisão que indeferiu as solicitações é equivocada, pois é necessária a avaliação do imóvel por especialista (corretor de imóvel), pois o inventariante atribuiu ao bem o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem qualquer embasamento. Também alega a necessidade de arbitramento de aluguel, pois há uma herdeira que tem residido no imóvel desde o momento do falecimento da Sra. Egesipa, qual seja, a Sra. Wylcineia Moreira.

Salienta que “(...) a referida senhora tem usufruído completamente sozinha de um bem que, sabidamente, ainda pertence ao espólio e que somente será devidamente individualizado no momento da partilha, visto que, até lá, ele pertence a todos os herdeiros em condomínio, sendo esta a previsão expressa do CC (art. 1.784, parágrafo único)”; que “(...) o imóvel não compete à Sra. Wylcinea, mas sim a todos os herdeiros, em conjunto, plenamente cabível o arbitramento de aluguel a ser pago por ela, justamente ante à universalidade dos bens componentes do espólio, não havendo que se falar em dilação probatória para tanto (como argumentou o magistrado na decisão agravada), até porque a Sra. Gabriela pugnou que este fosse fixado com base na avaliação, inexistindo qualquer complexidade nesse sentido”.

Argumenta a viabilidade dos alugueis (inclusive nos próprios autos de inventário).

Destaca o pedido de apuração de valores via Infojud; que “(...) para prosseguimento do inventário se mostra necessária a busca de maiores informações a respeito de todos os créditos e débitos existentes em nome dos falecidos. Diz-se isto porque, embora o inventariante tenha colacionado as suas Primeiras Declarações com a relação de valores que ele indicou como existentes e a serem partilhados, todas as quantias lá descritas referiamse apenas à Sra. Egesipa, não sendo em momento algum trazidas informações ou mesmo valores relativos ao Sr. Silvio”; que “(...) ainda que na época ele tenha apresentado alguns extratos bancários para comprovar as suas alegações, é preciso que se tenha certeza sobre a existência de outros valores possivelmente existentes, até porque os falecidos podem ter deixado contas bancárias vinculadas a outras instituições financeiras além do banco do Brasil”. E que “(...) o fundamento utilizado pela Sra. Gabriela para embasar a seu pedido de busca de valores via Infojud também teve como base o fato de que os próprios extratos bancários anexados pelo inventariante demonstravam a existência de diversas divergências e transferência de valores para a sua conta pessoal, sem mencionar que não retratavam todo o histórico de transações após o falecimento da Sra. Egesipa, mas apenas o valor atualmente existente, tudo a fim de ocultar as referidas transações fraudulentas”.

Argumenta que, em que pesem as alegações mencionadas, “(...) o magistrado de origem entendeu pelo indeferimento a pretexto de que aquele juízo não possuiria “capacidade investigatória capaz de constituir obrigações, anular negócios jurídicos entre outros atos que dependem de dilação probatória, exercício do contraditório e ampla defesa, além da participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória”.

Sustenta que “(...) o pedido de busca via Infojud formulado pela ora Agravante na época de sua Impugnação (DOC. 03) não acarretará qualquer prejuízo àquele feito e, ainda, ao contrário, em nada exigirá dilação probatória, já que trata-se dec medida que objetiva justamente conferir verdade ao inventário e que se concretizará por simples busca em sistema eletrônico de informações”.

Menciona que “(...) ao contrário do que descrito na decisão agravada, a Sra. Gabriela em momento algum solicitou nos autos do inventário a constituição de qualquer obrigação ou mesmo a anulação de negócio jurídico, e sim exclusivamente a consulta pelo magistrado ao sistema Infojud para obter dados relativos a possíveis outros créditos e mesmo débitos deixados pelos falecidos, já que todos estes devem integrar os autos de origem e ser partilhados entre os herdeiros. Ainda, não há que se falar em necessidade de “participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória”, tendo em vista que a busca junto ao Infojud pode ser realizada pelo próprio magistrado e, ainda, será disponibilizada nos autos do próprio inventário às partes envolvidas, o que afasta qualquer argumento em sentido contrário exarado pelo magistrado”.

Anexa alguns extratos bancários e do DETRAN/MT, apresentados em sede de primeiras declarações pelo Sr. Wylerson, os quais apontariam má-fé por parte do inventariante, como também omissão de bens e desvio de valores das contas (transferência de veículo, com utilização de procuração pública outorgada em vida pela Sra. Egesipa (autora da herança) e saques).

Requer a reforma da decisão, determinando-se a substituição do inventariante, devendo ser nomeada a Agravante em substituição a ele.

Argumenta estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar em sede recursal, pois “(...) o risco grave, de difícil e impossível reparação consiste no fato de que se não suspensos os efeitos da decisão agravada, será conferido andamento ao inventário e o magistrado poderá determinar a partilha de bens antes mesmo de que se possa ter certeza quanto a todo o acervo patrimonial partilhável. Tal partilha, como mencionado, não pode ocorrer neste momento exatamente ante ao fato de que ela ensejaria, possivelmente (e como consequência), a realização de sobrepartilha, gerando ainda mais transtorno, gastos e dispêndio de tempo por todos os herdeiros, sem mencionar o fato de que isto abalaria ainda mais uma relação que já não se encontra em boas condições de convivência. Quanto ao fummus boni iuris, este recai sobre o fato de que o magistrado a quo, ao rejeitar os pedidos da ora Agravante, acabou por ferir o seu direito de herdeira, desconsiderando por completo as razões por ela apresentadas ao longo dos autos de origem. Além disso, a alta probabilidade de provimento deste recurso decorre dos fundamentos fáticos e jurídicos aqui estampados e, ainda, dos entendimentos jurisprudenciais sobre os temas discutidos”.

Requer “(...) a) Seja concedida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo, determinando a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso, pois caso seja dado prosseguimento aos autos de origem unicamente com base nas informações apresentadas pelo inventariante, a partilha poderá ser incompleta e, futuramente, ensejar a necessidade de sobrepartilha, gerando ainda mais gastos e dispêndio de tempo pelos herdeiros; a) Seja determinada a comunicação do MM. Magistrado a quo e oficiado aquele para, em querendo, prestar informações ou reformar a r. decisão em tela, se assim entender; b) Seja CONHECIDO E PROVIDO o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e, como consequência, deferidos todos os pedidos formulados pela Sra. Gabriela em sua Impugnação às Primeiras Declarações, considerando que todas as providências lá solicitadas se mostram essenciais ao deslinde do inventário”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, a parte Agravada requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Inventário no 1041202-45.2023.8.11.0003, constando como partes:
GABRIELA DA COSTA LOGRADO (Agravante)
e
WYLERSON MOREIRA DA COSTA (Agravado)
, após impugnação às primeiras declarações prestadas pelo ora Agravado, houve rejeição de “(...) praticamente todos os pedidos lá formulados, argumentando, em resumo, que as solicitações exigiriam o ajuizamento de autos próprios, tendo, ao final, apenas intimado o inventariante para apresentar cópia dos processos em que haveria expectativa de crédito pelos espólios e, ainda, os “documentos relativos aos lotes/jazigos existentes no Cemitério Memorial Vila Aurora”.

Pois bem.

Após a análise dos autos, tenho que a decisão merece ser mantida.

Primeiramente, frise-se que em relação ao valor do bem a ser inventariado, apesar da Agravante alegar que não houve avaliação prévia especializada, também ela não fez prova de que o valor mencionado pelo agravado não seria plausível.

Ademais, não há como desqualificar a decisão recorrida, eis que o arbitramento de aluguel em inventário é viável, mas se deve apurara que título a ocupante está no bem.

Também não há demonstração de ilegalidades que possam fazer com que haja a destituição do inventariante.

Nesse sentido, é necessário dilação probatória a fim de que se possa averiguar a existência ou não de falhas quanto ao encargo.

No tocante aos saques existentes após o falecimento, cumpre mencionar que tal situação não demonstra, por sio, só ilegalidade, destacando-se que, com o falecimento despesas surgem e devem ser honradas.

Com esses apontamentos, reforça-se a tese de inexistência de motivos para a substituição do inventariante, ao menos até o momento, ressaltando-se a existência de procuração pública que alberga a legalidade da transferência do veículo; do contrário o próprio DETRAN-MT seria contrário à transação. Portanto, não há falar em ocultação.

Diante do exposto, mantém-se a decisão recorrida, a qual transcrevo, em parte:

“(...) No que tange ao pleito de avaliação judicial do bem imóvel formulado pela herdeira Gabriela da Costa Logrado, verifico que tal pleito não comporta deferimento, porquanto todos os herdeiros receberão igual quinhão, formando-se um condomínio, sem qualquer prejuízo a qualquer dos herdeiros, de modo que a avaliação judicial se afigura despicienda.

6. Outrossim, quanto ao pleito de arbitramento de aluguel arvorado pela herdeira Gabriela da Costa Logrado, bem como no tocante ao uso de cartões de crédito e valores supostamente sacados pelo inventariante das contas bancárias da falecida, importa consignar que o processo do inventário tem por finalidade precípua efetivar a partilha dos bens e direitos que integravam o patrimônio líquido dos autores da herança, sendo que tais bens e direitos devem ser demonstrados de plano através de documentação pertinente, não possuindo o juízo sucessório capacidade investigatória capaz de constituir obrigações, anular negócios jurídicos entre outros atos que dependem de dilação probatória, exercício do contraditório e ampla defesa, além da participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória.

7. Desse modo, as questões que extrapolam esta finalidade e que exigem instrução probatória própria não comportam resolução neste feito, impondo sua remessa aos meios ordinários, pois incumbe ao juiz decidir as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, o que não se verifica in casu diante da necessidade de dilação probatória, consoante dispõe o art. 612, do CPC.

8. Outrossim, no que tange ao pleito incidental de remoção de inventariante erigido pela herdeira Gabriela da Costa Logrado, é curial ponderar que tal pedido deve ser feito em apenso aos autos do inventário, na forma prescrita no parágrafo único do art. 623 do CPC, de modo a oportunizar à parte adversa o exercício do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, bem como para que não implique em atraso da marcha processual da demanda sucessória.

9. Por outro lado, quanto às ações judiciais em andamento que há expectativa de recebimento de eventuais créditos em nome dos falecidos e no que concerne aos lotes/jazigos existentes no Cemitério Memorial Vila Aurora em nome da de cujus, entendo que razão acompanha a herdeira Gabriela da Costa Logrado, assim, tais informações devem vir aos autos de modo mais detalhado e transparente, com a respectiva comprovação documental 10. Assim, acolho parcialmente a impugnação às primeiras declarações de ID: 154458631, pelo que determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, traga aos autos a cópia integral dos processos judiciais em andamento que há expectativa de recebimento de eventuais créditos em nome dos falecidos, bem como os documentos relativos aos lotes/jazigos existentes no Cemitério Memorial Vila Aurora, sob pena de remoção do encargo de inventariante.

(...)

12. Sem prejuízo das determinações supra, intime-se a herdeira Gabriela da Costa Logrado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto ao teor das últimas declarações e esboço de partilha de ID: 158312938, bem como acerca do teor das petições de IDs: 156779059 e 158129098 e, na sequência, venham-me os autos conclusos”.

À luz do artigo 622 do CPC, corrobora para a manutenção da decisão o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- O art. 622 do CPC prevê a remoção do inventariante em casos de desídia ou má administração do espólio, entretanto, o parágrafo único do art. 623 determina expressamente que tal incidente deve ser processado em apenso aos autos principais, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

- Precedentes deste Tribunal confirmam que a instauração de incidente de remoção de inventariante é obrigatória para a regular apuração das hipóteses legais que ensejam sua destituição, sendo imperiosa a observância dos ritos processuais adequados. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.230450-9/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/10/2024, publicação da súmula em 18/10/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - SUSPENSÃO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE.

- Constatada a relação de dependência do inventário com as ações que discutem a titularidade de parte expressiva dos bens a partilhar e cujo deslinde possui o condão de impactar profundamente a relação de bens do espólio, prudente a manutenção da ordem de suspensão do processo determinada com arrimo no art. 313, V, "a" do CPC/2015.
- O pedido de remoção de inventariante demanda incidente próprio e a observância das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.249135-7/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 11/04/2024, publicação da súmula em 12/04/2024)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025